Tribunal: TJDFT
Processo: 0795625-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO DA AUTORA. NECESSÁRIA IRRADIAÇÃO DE EFEITOS SOBRE OS DEMAIS CANDIDATOS APROVADOS E NÃO NOMEADOS. INTERESSE COLETIVO ENVOLVIDO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, em razão do reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 67578268).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67578270). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a jurisprudência do TJDFT é vasta no sentido de haver o julgamento de diversas matérias atinentes à concurso público em sede de Juizado Especial. Alega que a demanda foi proposta de forma individual, buscando garantir a nomeação de apenas um candidato. Afirma que a possível nomeação da autora ao cargo almejado não fere os demais participantes e nem configura preterição. Menciona que a presente demanda tem plenas condições de prosseguimento no Juizado Especial. Pede a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal refuta as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 67578276).
II. Questão em discussão
5. Saber se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para a presente demanda.
III. Razões de decidir
6. As razões da recorrente não merecem prosperar.
7. Com efeito, nos termos do art. 2o, §1o, inciso I da Lei 12.153/2009, não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Pois bem, a autora participou de concurso público para o cargo de especialista em saúde, da carreira assistência pública à saúde, especialidade administrador, tendo sido aprovada na posição 407. Por meio da presente demanda, a autora busca a tutela jurisdicional para consagrar seu suposto direito a ser nomeada. Ora, resta evidente que a pretensão da autora afeta interesse coletivo, na medida em que eventual acolhimento do pedido inegavelmente irradiará efeitos sobre a esfera de interesse dos demais candidatos aprovados e ainda não nomeados do concurso público.
8. É dizer, ainda que a presente ação tenha sido proposta de forma individualizada pela autora, buscando garantir a nomeação de apenas um candidato, eventual acolhimento de seu pleito necessariamente atingirá a esfera de interesse dos demais candidatos aprovados e ainda não nomeados, de modo que o trâmite da presente demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública esbarra na vedação contida no art. 2o, §1o, I da Lei no 12.153/2009, em razão do interesse coletivo envolvido.
9. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO EDITAL. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EXCEÇÃO À REGRA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. 1. A Lei 12.153/2009 criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelecendo, no art. 2o, a competência dos aludidos órgãos judiciais para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A demanda que versar sobre interesse individual homogêneo com evidente possibilidade de repercussão social, dada a modificação na lista de aprovados de concurso público, é de competência da Vara da Fazenda Pública, e não do Juizado Especial, dado o caráter coletivo lato sensu, ajustando-se às exceções previstas no inciso I do § 1o do art. 2o da Lei 12.153/2009. 3. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo suscitado, da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1792216, 0739408-82.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.)
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Ainda que a ação tenha sido proposta de forma individualizada, buscando garantir a nomeação de apenas um candidato, por envolver interesse coletivo, seu trâmite perante o Juizado Especial da Fazenda Pública esbarra na vedação contida no art. 2o, §1o, I da Lei no 12.153/2009, na medida em que eventual acolhimento do pedido necessariamente atingirá a esfera de interesse dos demais candidatos aprovados e ainda não nomeados".